Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721261-57.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENEDITO EVARISTO MACEDO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Aguarde-se o julgamento da RECLAMAÇÃO. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator